Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NO GUARDA CORPO DA COBERTURA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RETIRADA DE VIDROS QUE OBSTRUÍAM O ACESSO AO SISTEMA DE ANCORAGEM DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora necessária a retirada dos vidros sobre o guarda corpo da cobertura, vez que impediam a passagem da corda e o acesso aos pontos de ancoragem, contrariando as normas do condomínio, a substituição por redes de proteção afigura-se adequada e não obsta a utilização dos pontos de ancoragem, possibilitando a continuidade da obra de revitalização da fachada do prédio, além de oferecer a necessária segurança a família moradora da unidade.
2. Justifica-se a manutenção da decisão que antecipou a tutela, determinando a instalação imediata das telas de proteção, quando sopesados os interesses jurídicos envolvidos, já que atende aos anseios de segurança dos moradores, sem obstaculizar eventuais serviços a serem realizados pelo condomínio agravante, evidenciando a ausência de prejuízo para o requerido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.